Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. VALORES SUPERIORES A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO. RPC. FRACIONAMENTO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. As matérias não formuladas no juízo de primeiro grau, nem no recurso de Agravo de instrumento não podem ser suscitadas em sede de embargos de declaração, salvo em caso de comprovada impossibilidade, por motivo de força maior, que não ocorreu na hipótese vertente. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. O acórdão embargado foi claro coerente ao registrar expressamente que a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3. O acórdão registrou que, considerando que valor inicial executado atrairia o pagamento por Precatório e o incontroverso a satisfação por Requisição de Pequeno Valor, não se mostra devido o pagamento parcial por implicar em fracionamento do valor e ofender comando constitucional.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
6. Suscitada preliminar ex officio de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.